Tribunal: CARF
Processo: 18239.000522/2008-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-30

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18239.000522/2008-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.525 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de setembro de 2023
Recorrente
EDGARD FERREIRA DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
CONCOMITÂNCIA COM AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA. SÚMULA
CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18239.000522/2008-49
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.525 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18239.000522/2008-49

Trata-se de impugnação apresentada pelo interessado contra lançamento de ofício
formalizado na Notificação de Lançamento de fls. 03/06 que alterou o resultado da
Declaração de Ajuste Anual relativa ao exercício 2004, ano-calendário 2003, de
imposto a restituir de R$ 14.111,57 para saldo inexistente de imposto a pagar ou a
restituir.
O lançamento decorreu de procedimento de revisão interna da declaração de ajuste
anual retificadora apresentada em 24/10/2007 (fls. 51/53), no qual, conforme
“Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” à fl. 04, a fiscalização apurou a seguinte
infração:
- Compensação indevida de imposto de renda retido na fonte: constatou-se
compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, no valor de R$ 7.876,43,
referente à fonte pagadora Comando da Marinha.
Cientificado do lançamento em 15/01/2008 (AR à fl. 42), o interessado apresentou
impugnação em 25/01/2008 (fls. 01/02) alegando, em síntese, que os rendimentos
recebidos do Comando da Marinha são isentos por força do parágrafo único, artigo 9o,
da Lei no 10.559, de 13/11/2002, bem como em razão de decisão transitada em julgado
no Tribunal Regional Federal da 2a Região nos autos do processo no
2004.51.01.004989-0.
Aduz que de acordo com o comprovante de rendimentos fornecido pela fonte pagadora
o IRRF foi de R$ 3.471,96, o qual deve ser integralmente restituído ao contribuinte,
tendo em vista a isenção de rendimentos.
Cientificado da decisão de primeira instância em 14/11/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 21/11/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) o recorrente obteve decisão judicial favorável ao seu pleito, devendo ser
observada pelo Fisco
c) pedido de restituição de retenção indevida
É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Da Admissibilidade do Recurso
O litígio recai sobre compensação indevida de imposto de renda retido na fonte,
referente à fonte pagadora Comando da Marinha.
No recurso o contribuinte refere-se apenas a questão relativa à restituição do
imposto de renda retido no Ano calendário de 2003, o qual teria direito por força de nova decisão
judicial, ora apresentada, na seguinte forma, grifo nosso:
Edgard Ferreira da Silva, residente na Av. das Américas 2678 casa 84 - Barra da Tijuca
- Rio de Janeiro - RJ - CEP 22640 - 102 - Tel: (21) 2439 - 8570 informa,
respeitosamente a V. Sa que o Acórdão 13 - 38518 – 1a Turma da DRJ / RJ 2 Processo
n° 18239 . 000522 / 2008 - 49 acima referido contraria decisão proferida pela
Desembargadora Federal Tânia Heine do Tribunal Regional Federal da 2a Região
determinando a devolução dos valores descontados, a título de Imposto de Renda, desde
29 de agosto de 2002, corrigido monetariamente pela Taxa Selic .
( Processo 2008.51.01.015535 - 9, cópia anexa)
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.525 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18239.000522/2008-49

Assim, solicito as providências de V. Sa. no sentido de ser atendida a Decisão Judicial
por quem de direito e, se for o caso, encaminhar o processo ao Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, conforme facultado pelo art 33 do Decreto n° 70.235 / 72, alterado
pelo art 1° da Lei 8748 / 93 e pelo art 32 da Lei 10522 / 2002.

Da análise do recurso apresentado, verifica-se que a discussão travada neste
processo quanto a devolução do IRRF, tendo em vista a isenção de rendimentos, foi levada ao
Judiciário ante a decisão acima proferida, determinando o cumprimento da coisa julgada.
Ora, em havendo decisão judicial que determine a devolução dos valores, cabe à
unidade administrativa de origem dar cumprimento às decisões judiciais vigentes
Portanto, não caberia a este conselho proferir julgamento de mérito sobre a
matéria levada à discussão judicial, nos termos da Súmula CARF no 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 100
DF CARF MF
Original